Tribunal: TJSP
Processo: 1020320-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Dano moral – Cancelamento de voo– Reacomodação da autora em outra aeronave, a qual realizou um trajeto mais longo - Atraso de cerca de 21 (vinte e uma) horas para a chegada no destino final - Pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.00,00, em primeiro grau – Descabimento – Valor fixado em primeiro grau que se revelou

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Dano moral – Cancelamento de voo– Reacomodação da autora em outra aeronave, a qual realizou um trajeto mais longo - Atraso de cerca de 21 (vinte e uma) horas para a chegada no destino final - Pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.00,00, em primeiro grau – Descabimento – Valor fixado em primeiro grau que se revelou razoável e adequado aos fins colimados – Inexistência de elementos que denotassem a necessidade de majoração da verba arbitrada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1020320-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMANDA LATORRE LEVI, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
Voto no 27.627
Apelação Cível no 1020320-84.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Amanda Latorre Levi
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Jomar Juarez Amorim
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Dano moral
Cancelamento de voo Reacomodação da autora em outra
aeronave, a qual realizou um trajeto mais longo - Atraso de
cerca de 21 (vinte e uma) horas para a chegada no destino final
- Pretensão de majoração da indenização por danos morais
fixada no valor de R$ 3.00,00, em primeiro grau

Descabimento Valor fixado em primeiro grau que se revelou
razoável e adequado aos fins colimados Inexistência de
elementos que denotassem a necessidade de majoração da
verba arbitrada RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais” ajuizada por AMANDA LATORRE LEVI contra LATAM AIRLINES
GROUP S.A, julgou procedente o pedido para condenar a ré “no pagamento
de R$ 3.000,00 atualizados a partir desta data (STJ, Súm. 362) e acrescidos
de juros moratórios de um por cento ao mês contados da citação (não se
aplica a Súmula 54 do STJ, visto que a responsabilidade é contratual), bem
ainda no reembolso das custas e despesas corrigidas e no pagamento de
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
STJ, Súm. 326) (fls. 96/100).
Recorre a autora AMANDA LATORRE LEVI. Sustenta a
necessidade de majoração da verba indenizatória arbitrada em primeiro grau.
Argui que, em razão do cancelamento do voo inicialmente contratado, a autora
foi realocada em outra aeronave, o que culminou em um atraso de cerca de 21
(vinte e uma) horas para a chegada em seu destino. Afirma, ainda, que passou
41 (quarenta e uma) horas na aeronave, embora o tempo inicialmente previsto
fosse de 20 (vinte) horas. Defende que a indenização por dano moral deve
servir para compensar a lesão causada, bem assim para punir o infrator.
Busca a reforma da r. sentença para que a indenização por danos morais seja
majorada (fls. 102/116).
Recurso recebido e contrariado (fls. 124/130).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de indenização por danos morais”
ajuizada por AMANDA LATORRE LEVI contra LATAM AIRLINES GROUP S.A
A autora relatou, na petição inicial, que comprou
passagens aéreas com a ré para viajar de Sydney (Austrália) para São Paulo
(Brasil), com escalas em Auckland (Nova Zelândia) e Santiago (Chile). Arguiu,
ainda, que a chegada no destino final estava prevista para as 20h35, do dia
19.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
Contudo, em razão do cancelamento do voo inicialmente
contratado, a autora alegou que teve de aguardar por 5 (cinco) horas no
aeroporto, a fim de que a companhia ré providenciasse a realocação em voo
operado por terceira empresa. Ademais, afirmou que esse novo voo realizou
conexões em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Johanesburgo (África do Sul),
com um tempo de voo de cerca de 16 (dezesseis) horas a mais, e um atraso
total de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas do horário inicialmente
previsto.
Por tais razões, ajuizou a presente ação para que a ré
fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe
de R$ 15.000,00 (fls. 1/12).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou procedente o
pedido da autora, todavia, fixou a indenização por danos morais em R$
3.000,00 (fls. 96/100):
Irresignada com o valor da indenização por danos morais
fixado em primeiro grau, recorre a autora, ora apelante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, restou incontroverso o cancelamento do voo
inicialmente contratado pela autora, o que determinou sua chegada cerca de
21 (vinte e uma) horas após o horário inicialmente previsto, e um tempo de voo
substancialmente superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
De igual modo, não se discute a responsabilidade da ré
pelos fatos narrados pela requerente, tampouco o seu dever de indenizar, pois
a requerida não se insurgiu em face da r. sentença recorrida.
Contudo, não há que se cogitar de majoração do quantum
indenizatório arbitrado pelo D. Magistrado a quo.
Realmente, a fixação do dano moral deve ser ponderada,
visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento
sem causa do lesado.
Na hipótese, não foram coligidos elementos concretos que
demonstrassem a perda de compromissos inadiáveis ou a ocorrência de
outros prejuízos em virtude do atraso no voo.
De fato, em que pese os transtornos decorrentes do
cancelamento e da prolongação do tempo de viagem, tem-se que esses
abalos foram devidamente compensados pela indenização fixada em primeiro
grau.
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"TRANSPORTE
AÉREO.
Voo
internacional.
Indisponibilidade de assento que impediu que a autora
realizasse o check in, tendo sido realocada em voo
posterior. Danos morais. Compensação. Arbitramento de
valor (R$ 3.000,00) que atende a critérios de moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para
elevação da quantia. Recurso não provido" (TJSP;
Apelação
Cível
1120203-04.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
"TRANSPORTE AÉREO NACIONAL AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de
ilegitimidade passiva da ré Avianca Alegação de que o
voo foi operado pela Oceanair
Não acolhimento
A
Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca
Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela
Avianca Relação de consumo que permite a aplicação da
"teoria da aparência" Preliminar afastada. - Dano moral
Ocorrência - Cancelamento de voo por problemas técnicos -
A autora foi realocada em outro voo e chegou ao destino
com 15 horas de atraso A ré não forneceu acomodação à
autora
Responsabilidade objetiva da ré
Dano moral
indenizável Sentença mantida. - Pedido de redução do
valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 3.000,00
Não acolhimento
Valor fixado com parcimônia,
mostrando-se razoável à situação narrada nos autos

Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação
Cível 1042061-86.2019.8.26.0002; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
Registre-se, no mais, que o C. Superior Tribunal de
Justiça, em recente julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos
em voo operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano
moral “in re ipsa”, necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos
extrapatrimoniais sofridos para que tenha lugar a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
A esse respeito, confira-se:
"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO
DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos
morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título
de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve
ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o
dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera
demora
e
eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de
que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem
o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação
e
a
consequente
constatação
da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor
atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte
da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário
que
tenha
ofendido
o
âmago
da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título
de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o
que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido" (REsp 1584465/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, grifo nosso).
Portanto, levando-se em consideração os fatos narrados,
não há se acolher a pretensão de majoração da indenização por dano moral
fixada em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1020320-84.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.627
Relator